Tribunal: CARF
Processo: 13227.720159/2008-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-12-01

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13227.720159/2008-05
Recurso
Embargos
Acórdão no
2202-009.227 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
4 de outubro de 2022
Embargante
OCTAVIO CANESIN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2005
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACOLHIMENTO. INEXATIDÃO
MATERIAL.
TEMPESTIVIDADE
DO
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECONHECIDA.
Verificada a existência de inexatidão material no voto condutor do acórdão,
devem ser acolhidos os embargos de declaração para sanar o vício apontado.
ÁREA DE RESERVA LEGAL. SÚMULA CARF N.o 122.
Quanto a área de reserva legal, para ser essa excluída da tributação, deve estar
a área averbada na matrícula do imóvel antes da data do fato gerador do ITR,
Súmula CARF n.o 122.
ÁREA DE INTERESSE ECOLÓGICO. ÔNUS DA PROVA. FATO
CONSTITUTIVO DO DIREITO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
IMPROCEDÊNCIA.
Para efeito de isenção do ITR, somente será aceita como de interesse ecológico
a área declarada em caráter específico, por órgão competente federal ou
estadual, para a propriedade particular.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se
desincumbindo deste ônus.
VALOR DA TERRA NUA. DADOS DO SIPT. MÉDIA DA DITR.
DESCONSIDERAÇÃO DA APTIDÃO AGRÍCOLA.
Se a fixação do VTNm não teve por base esse levantamento (por aptidão
agrícola), o que está comprovado nos autos, então não se cumpriu o comando
legal e o VTNm adotado para proceder ao arbitramento pela autoridade
lançadora não é legítimo, não podendo ser utilizado para o fim da recusa do
valor declarado ou pretendido pela contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos de declaração, atribuindo-lhes efeitos infringentes, para conhecer do recurso
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13227.720159/2008-05
Fl. 246
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.227 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13227.720159/2008-05

voluntário, e no mérito, dar-lhe provimento parcial, para restabelecer o VTN declarado em DITR
(exercício 2005).
(documento assinado digitalmente)
Mario Hermes Soares Campo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha
de Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado),
Martin da Silva Gesto e Mario Hermes Soares Campo (Presidente). Ausente o conselheiro Samis
Antonio de Queiroz, substituído pelo Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino.
Relatório
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Contribuinte em face do
Acórdão no 2202-002.916 (fls. 151/153), proferido por esta 2a Turma Ordinária, em sessão
plenária de 02 de junho de 2020.
O Despacho de Admissibilidade de fls. 191/192 consta com o seguinte teor:
“Em sessão plenária de 03/12/2014, foi julgado o Recurso Voluntário em epígrafe,
proferindo-se a decisão consubstanciada no Acórdão no 2202-002.916 (fls. 151 a 153),
assim ementado:
RECURSO VOLUNTÁRIO INTEMPESTIVIDADE
Não se conhece de recurso contra decisão de autoridade julgadora de primeira instância
quando apresentado depois de decorrido o prazo regulamentar de trinta dias da ciência
da decisão.
Recurso não conhecido.
Inconformado com o desfecho do acórdão, o Contribuinte apresentou o requerimento de
fls. 179 a 186, alegando, em síntese, que teria havido equívoco na aferição da
tempestividade do Recurso Voluntário, já que o termo inicial do prazo, 30/05/2013,
correspondeu a feriado nacional e, consequentemente, o dies a quo fora prorrogado para
31/05/2013.
De fato, compulsando-se o AR de fl. 141, verifica-se que o Contribuinte foi cientificado
da decisão de primeira instância em 29/05/2013. Considerando que 29/05/2013 foi uma
quarta-feira, o início da contagem do prazo começou a fluir a partir de 31/05/2013,
sexta-feira, primeiro dia útil após a ciência da decisão de primeiro grau, já que o dia
30/05/2013 foi ponto facultativo (Corpus Christi – Portaria no 3, 03/01/2013 do
Ministério de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão - DOU de 04/01/2013).
Nesse caso, o último dia para a apresentação do recurso seria dia 1o/07/2013, pois
29/06/2013 foi sábado. Como o Contribuinte apresentou seu Recurso Voluntário em
1o/07/2013 (fls. 143 a 145), seu apelo estava efetivamente tempestivo.
Fl. 247
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.227 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13227.720159/2008-05

Assim, em face da constatação de inexatidão material devida a lapso manifesto, os
presentes Embargos Inominados devem ser acolhidos, com fundamento no art. 66, do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015, de sorte que
o Recurso Voluntário deve ser reincluído em pauta de julgamento.
À SECAM/2a CAM/2a SEJUL, para providenciar a distribuição do presente processo
por sorteio, na 2a Turma Ordinária da 2a Câmara, tendo em vista que o Relator
originário não mais integra o Colegiado.”
Diante da admissão dos embargos de declaração pelo Presidente da 2a Turma
Ordinária da 2a Câmara da 2a Seção do CARF, os autos vieram conclusos para julgamento.
Após, resolveram os membros desta Colenda Turma, por unanimidade de votos,
converter o julgamento em diligência, consoante Resolução de fls. 197/202.
Foi proferido despacho informando não ser possível cumprir com o determinado
na Resolução suprarreferida, conforme fl. 229.
Vieram os autos conclusos para julgamento.
Por oportuno, transcreve-se trecho do relatório da decisão de piso quanto ao
objeto do lançamento:
“Por meio da Notificação de Lançamento no 02502/00011/2008, de fls. 30/33, emitida
em 06/10/2008, o contribuinte identificado no preâmbulo foi intimado a recolher o
crédito tributário referente ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural
ITR,exercício de 2005, tendo como objeto o imóvel denominado “Parte da Gleba Bela
Vista”, cadastrado na RFB sob o no 3.880.3232, com área declarada de 10.166,5 ha,
localizado no Município de JiParaná – RO.
O crédito tributário apurado pela fiscalização compõese de diferença no valor do ITR de
R$ 553.988,53 que, acrescida dos juros de mora, calculados até 31/10/2008 (R$
216.831,11) e da multa proporcional (R$ 415.491,39), perfaz o montante de R$
1.186.311,03.”
Em impugnação o recorrente defendeu a existência de áreas ambientais (área de
reserva legal e área de interesse ecológico), bem como defendeu a ilegalidade do arbitramento do
VTN.
A DRJ entendeu pela procedência do lançamento, possuindo o acórdão a seguinte
ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL ITR
Exercício: 2005
DO PROCEDIMENTO FISCAL CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA E NULIDADE.
O procedimento fiscal foi instaurado e realizado em conformidade com a legislação
vigente, além de ter sido possibilitado ao interessado, por ocasião da entrega tempestiva
de sua impugnação, exercer plenamente o seu direito de defesa, não havendo, portanto,
que se falar em cerceamento do direito de defesa ou de qualquer outra irregularidade
que pudesse implicar na nulidade da correspondente Notificação de Lançamento.
Fl. 248
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.227 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13227.720159/2008-05

DAS ÁREAS DE RESERVA LEGAL
Exige-se que a área de utilização limitada/reserva legal, para fins de exclusão da base de
cálculo do ITR, além de ter sido objeto de ADA protocolado tempestivamente no
IBAMA, também esteja averbada à margem da matrícula do imóvel, em data anterior à
do fato gerador do imposto.
DO VALOR DA TERRA NUA SUBAVALIAÇÃO.
Deve ser mantido o VTN arbitrado pela fiscalização, com base no VTN/ha médio
constante do SIPT, para o município onde se localiza o imóvel, por falta de
documentação hábil comprovando o seu valor fundiário, a preços de 1o/01/2005, bem
como a existência de características particulares desfavoráveis que pudessem justificar
essa revisão.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
Os embargos de declaração foram preenchem os requisitos de admissibilidade,
devendo ser conhecidos.
Conforme relatado, compulsando-se o AR de fl. 141, verifica-se que o
Contribuinte foi cientificado da decisão de primeira instância em 29/05/2013. Considerando que
29/05/2013 foi uma quarta-feira, o início da contagem do prazo começou a fluir a partir de
31/05/2013, sexta-feira, primeiro dia útil após a ciência da decisão de primeiro grau, já que o dia
30/05/2013 foi ponto facultativo (Corpus Christi – Portaria no 3, 03/01/2013 do Ministério de
Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão - DOU de 04/01/2013). Logo, o último dia para a
apresentação do recurso seria dia 1o/07/2013, pois 29/06/2013 foi sábado. Como o Contribuinte
apresentou seu Recurso Voluntário em 1o/07/2013 (fls. 143 a 145), seu apelo estava efetivamente
tempestivo.
Conforme parágrafo único do art. 5o do Decreto no 70.235/72, “[o]s prazos só se
iniciam ou vencem no dia de expediente normal no órgão em que corra o processo ou deva ser
praticado o ato”. No caso, não sendo 30/05/2013 um dia de expediente normal, por ser ponto
facultativo, o prazo começou a fluir somente em 31/05/2013, de modo que se verifica que o
recurso foi interposto tempestivamente.
Diante disso, sendo reconhecida a tempestividade, conheço do recurso voluntário,
passando a análise deste, sendo atribuído efeitos infringentes aos presentes embargos de
declaração.
Em razão do conhecimento do recurso voluntário, passa-se a análise deste.
Em sede de recurso voluntário o recorrente somente se reporta aos seus
argumentos expostos em impugnação, sem atacar especificamente os fundamentos da decisão
recorrida. Repisa-se que, em impugnação o recorrente defendeu a existência de áreas ambientais
(área de reserva legal e área de interesse ecológico), bem como defendeu a ilegalidade do
arbitramento do VTN.
Fl. 249
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.227 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13227.720159/2008-05

Áreas ambientais.
No caso, quanto as alegações de áreas ambientais, a DRJ de origem bem apreciou
a questão, entendendo pela inexistência destas.
Quanto a alegada a área de reserva legal, referiu a decisão de piso que para fazer
jus à não tributação da área de utilização limitada/reserva legal declarada, em se tratando do
exercício 2005, a exigência de averbação da referida área à margem da matrícula do imóvel,
deveria ter sido cumprida até a data do fato gerador do correspondente exercício, no caso,
01/01/2005; além de não ser verdadeiro o entendimento de que a necessidade dessa providência
somente surge quando o proprietário pretende explorar o imóvel, suprimindo vegetação nativa ou
florestas já existentes.
Para o acatamento da área de reserva legal é pacífico o entendimento neste
Conselho de que com a averbação o ADA é desnecessária. Este Egrégio Conselho já sumulou a
matéria, nos seguintes termos: “Súmula CARF n.o 122. A averbação da Área de Reserva Legal
(ARL) na matrícula do imóvel em data anterior ao fato gerador supre a eventual falta de
apresentação do Ato declaratório Ambiental (ADA).”
Contudo, nos termos do art. 1o da Medida Provisória no 2.166/67, de 24.08.2001,
que deu nova redação ao art. 16 da Lei no 4.771/65, foram alterados os antigos percentuais das
áreas de utilização limitada/reserva legal para as diversas regiões do País, além de manter a
obrigatoriedade da averbação de tais áreas à margem da matrícula do imóvel, nos seguintes
termos:
Art. 16. As florestas e outras formas de vegetação nativa, ressalvadas as situadas em
área de preservação permanente, assim como aquelas não sujeitas ao regime de
utilização limitada ou objeto de legislação específica, são suscetíveis de supressão,
desde que sejam mantidas, a título de reserva legal, no mínimo:
(...)
§ 8.o A área de reserva legal deve ser averbada à margem da inscrição de matrícula do
imóvel, no registro competente, sendo vedada a alteração de sua destinação, nos casos
de transmissão, a qualquer título, de desmembramento ou de retificação da área, com as
exceções previstas neste Código”. (grifou-se)
Portanto, faz-se necessária a comprovação de averbação da área de reserva legal
na matrícula do imóvel antes da ocorrência do fato gerador.
Conforme bem apontado na decisão recorrida, o próprio contribuinte admite que
ainda não providenciou essa averbação, de modo que não há como reconhecer a existência, no
período em questão, de área de reserva legal.
Portanto, sem razão o recorrente.
Quanto a alegada área de interesse ecológico, assim se pronunciou a DRJ de
origem:
“É de ressaltar que o fato de imóvel, à época do fato gerador do ITR/2005, encontrar-se
localizado em uma Zona de Proteção Ambiental do entorno do Reserva Biológica do
Fl. 250
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.227 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13227.720159/2008-05

Jaru / IBAMA, isto é, vizinha a citada unidade de proteção integral, não autoriza
dispensar o contribuinte da comprovação da exigência tratada anteriormente.
Mesmo admitindo que os documentos, de fls. fls. 81, 82/88, 89, 90, 91e 93, prestam
para comprovar que o imóvel tratado nos autos, parte do TD Bela Vista, realmente está
situado na Zona 03, que representa uma importante faixa de segurança para manutenção
da integridade da Reserva Biológica do Jaru, sujeita, portanto, às restrições de uso
impostas pela legislação ambiental em vigor (Resolução/CONAMA no 013/1990), não
há como dispensar, por falta de previsão legal, o Contribuinte da comprovação da
averbação da área de reserva legal à margem da matrícula do imóvel, até a data do fato
gerador do imposto (1o/01/2005).
Quanto a pretensão de que toda a área seja considerada de interesse ecológico para
proteção do referido ecossistema ou mesmo área imprestável para qualquer atividade
rural, declarada de interesse ecológico por ato do órgão ambiental Federal ou Estadual
(art. 10, § 1o, inciso II, alíneas “b” e “c” da Lei 9.393/96), é preciso destacar que além
de o contribuinte ter perdido a espontaneidade para efetuar qualquer alteração nos dados
por ele informados na sua declaração do ITR/2005, nos termos do art. 138 do CTN c/c o
disposto no art. 7o do Decreto no 70.235/72 e, da mesma forma, no art. 33 do Decreto
7574/2011, também não comprovou nos autos a existência de ato específico do órgão
ambiental competente, no caso, do IBAMA, declarando às restrições de uso a que estão
sujeitas as áreas do imóvel, situadas no entorno da Reserva Biológica do Jaru.”
Portanto, em relação às pretendidas áreas de interesse ecológico fazia-se
necessário comprovar nos autos a existência de ato específico do órgão ambiental competente.
Ademais, ainda foi complementado pela decisão de piso que:
“Encerrando esse tema, é preciso deixar registrado que além de não constar dos autos
documentação atualizada do IBAMA, atestando que, de fato, a área total do imóvel
“Parte Gleba Bela Vista” foi incorporada aos limites da Reserva Biológica do Jaru, por
ocasião da ampliação dos seus limites, nos termos do Decreto de 02 de maio de 2006,
doc./cópia de fls. 93, esse fato ocorreu após a data do fato gerador do imposto, ou seja,
após 1o/01/2005, não podendo servir para justificar a dispensa da comprovação da
exigência tratada anteriormente.”
Para a exclusão das áreas de interesse ecológico da incidência do ITR faz-se
necessário que essas áreas sejam assim declaradas mediante ato do órgão competente, federal ou
estadual, e que atendam ao disposto na legislação pertinente (Lei n° 6.938, de 1981, art. 17-O, §
1°, com a redação dada pela Lei n° 10.165, de 2000, art. 1°; RITR/2002, arts. 10, § 3°, e 15; IN
SRF n° 256, de 2002, arts. 9°, § 3°, e 14).
Portanto, não tendo realizado prova de suas alegações, não há como acolher o
pedido do recorrente quanto ao acatamento de área de interesse ecológico. Cabe ao interessado a
prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se desincumbindo deste ônus.
Do Valor da Terra Nua – VTN
A autoridade fiscal considerou ter havido subavaliação no cálculo do VTN
declarado para o ITR/2007, R$ 4.407,17, arbitrando o valor de R$ 2.770.041,82, com base no
Sistema de Preço de Terras SIPT da Receita Federal, instituído em consonância com o art. 14 da
Lei 9.393/1996, e observado o art. 3o da Portaria SRF no 447/2002 e o item 6.8. da Norma de
Execução Cofis no 02/2010, aplicável à execução da malha fiscal desse exercício.
Fl. 251
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.227 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13227.720159/2008-05

O Valor da Terra Nua – VTN é o preço de mercado da terra nua apurado em 1o de
janeiro do ano a que se referir a DITR. No que se refere ao Valor da Terra Nua, o art. 14 da Lei
no 9.393/96 assim dispõe:
“Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de subavaliação
ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a Secretaria da
Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de ofício do imposto,
considerando informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por ela
instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de utilização do imóvel,
apurados em procedimentos de fiscalização.
§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos no art.
12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e considerarão
levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas ou
dos Municípios. (...)”
Em atendimento ao dispositivo legal supracitado, e com o objetivo de fornecer
informações relativas a valores de terras para o cálculo e lançamento do Imposto Territorial
Rural - ITR, foi editada a Portaria SRF no 447, de 28/03/2002, que aprovou o Sistema de Preços
de Terra (SIPT), onde foi estabelecido que a alimentação do SIPT com os valores de terras e
demais dados recebidos das Secretarias de Agricultura ou entidades correlatas, e com os valores
de terra nua da base de declarações do ITR, será efetuada pela Cofis e pelas Superintendências
Regionais da Receita Federal.
Ressalte-se que os valores fornecidos à Receita Federal do Brasil tomam sempre
por base as peculiaridades de cada um dos municípios pesquisados, tais como: limitação do
crédito rural, custos e exigências; crise econômica e social na região; instabilidade climática nos
municípios localizados na região semiárida, aumentando consideravelmente os riscos das
atividades agropecuárias; baixos preços dos produtos agrícolas e elevados custos dos insumos;
possível acidez do solo; entre outros.
Salienta-se que o art. 8o, § 2o, da Lei no 9.393/1996, estabelece que o VTN deve
refletir necessariamente o preço de mercado do imóvel, apurado em 1o de janeiro do ano a que se
referir o DIAT, e que o art. 40 do Decreto no 4.382, de 19/09/2002 (Regulamento do ITR)
determina que os documentos que comprovem as informações prestadas na DITR devem ser
mantidos pelo contribuinte em boa guarda à disposição da RFB, até que ocorra a prescrição dos
créditos tributários relativos às situações e aos fatos a que se refiram.
Objetivando o direito ao contraditório e em atenção às particularidades de cada
imóvel, é facultado à autoridade administrativa competente decidir, a seu prudente critério, sobre
a revisão ou não do Valor da Terra Nua médio fixado pela RFB, quando este for questionado
pelo contribuinte do ITR, com base em laudo técnico emitido por entidade de reconhecida
capacitação técnica ou profissional devidamente habilitado, devidamente anotado no CREA, que
atenda às exigências da NBR no 14.653-3/2004, da Associação Brasileira de Normas Técnicas
ABNT, que disciplina a atividade de avaliação de imóveis rurais ou, ainda, por outro meio de
prova.
No caso em análise, a contribuinte declarou na DITR do ano-calendário em
questão valor bem inferior aos fornecidos pelo ente municipal. Diante disso, a fiscalização
intimou a contribuinte para comprovar o Valor da Terra Nua declarado e, diante não
comprovação do valor declarado foi considerado como VTN o valor atribuído pelo SIPT.
Fl. 252
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-009.227 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13227.720159/2008-05

Contudo, consoante informações do SIPT, de fl. 229, juntado após realização de
Resolução determinada por este Conselho, não foi considerado o critério de aptidão agrícola,
sendo o “valor VTN médio” apurado mediante a “média da DITR”, razão pela qual o lançamento
quanto a este ponto não se mantém.
Ocorre que com as alterações da Medida Provisória no 2.18.356, de 2001, a
redação do art. 12, da Lei no 8.629, de 1993, passou a ser a seguinte:
Art.12.Considera-se justa a indenização que reflita o preço atual de mercado do imóvel
em sua totalidade, aí incluídas as terras e acessões naturais, matas e florestas e as
benfeitorias indenizáveis, observados os seguintes aspectos:
I - localização do imóvel
II - aptidão agrícola;
III - dimensão do imóvel;
IV - área ocupada e ancianidade das posses;
V - funcionalidade, tempo de uso e estado de conservação das benfeitorias.
(grifou-se)
Assim, ressai claro que com a publicação da Lei no 9.393, de 1996, em seu art. 14
dispõe que as informações sobre preços de terras observarão os critérios estabelecidos no artigo
12, § 1°, inciso II, da Lei n 8.629, de 25 de fevereiro de 1.993, e considerarão levantamentos
realizados pelas Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas ou dos municípios.
Assim, se a fixação do VTNm não teve por base esse levantamento (por aptidão
agrícola), o que está comprovado nos autos, então não se cumpriu o comando legal e o VTNm
adotado para proceder ao arbitramento pela autoridade lançadora não é legítimo, não podendo
ser utilizado para o fim da recusa do valor declarado ou pretendido pelo contribuinte.
Assim, deve ser restabelecido o VTN declarado pelo Recorrente em sua DITR
glosado pela autoridade fiscal.
Conclusão.
Ante o exposto, voto por acolher os embargos de declaração, atribuindo-lhes
efeitos infringentes, para conhecer do recurso voluntário, e no mérito, dar-lhe provimento
parcial, para restabelecer o VTN declarado em DITR (exercício 2005).
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator

Fl. 253
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-009.227 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13227.720159/2008-05

Fl. 254
DF CARF MF
Original